Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710123-51.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA VERAS, JOSE FRANCISCO SOUZA RIBEIRO, VIAÇÃO JFG LTDA APELADO: FELIPE BARROSO GONCALVES APELANTE: EXPRESSO TURISMO ESPERANTINENSE LTDA, F. E. DE CASTRO RIBEIRO, MARIA DO SOCORRO SILVA VERAS, JOSE FRANCISCO SOUZA RIBEIRO D E S P A C H O Vistos, etc. Antes da análise da pretensão recursal, faz-se necessária a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, no caso, o recolhimento do preparo recursal devido pela apelante VIAÇÃO JFG LTDA. A apelante postula a concessão da gratuidade de justiça na petição de interposição. Na hipótese, compulsando os autos verifica-se ter sido negada a gratuidade de justiça já na sentença de ID 51994612. Naquela oportunidade, no dispositivo, Sua Excelência fez constar o seguinte: “Quanto à gratuidade de justiça requerida pela VIAÇÃO JFG LTDA, apesar das suas alegações, não foram juntadas quaisquer comprovações acerca de sua miserabilidade jurídica. Dessa forma, intime-se a citada ré a juntar os documentos pertinentes, no prazo de 5 [cinco] dias, conforme o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do seu pedido”. A determinação acima não foi cumprida, e, novamente, agora no recurso, a parte pleiteia a concessão do benefício legal, mas limita-se a juntar declaração de imposto de renda de pessoa física, administrador da empresa, no caso, Sr. José Francisco, além de documento firmado unilateralmente por alguém que seria contador. Neste documento, ademais, consta ainda uma terceira pessoa (jurídica), no caso, Expresso Buiu Ltda, como aquela que não teria auferido faturamento nos últimos 12 (doze) meses. Portanto, nenhuma prova pode ser considerada até aqui a justificar a concessão do benefício. Desse modo, até então, o recolhimento do preparo revela-se necessário. Contudo, atento ao pedido de gratuidade deduzido no recurso, concedo-lhe, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove robustamente [documentação contábil e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda da apelante, se o caso, dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, etc.], entre outros documentos bastantes para demonstrar que a parte, de fato, não tem condições de recolher o preparo, cujo valor, no Distrito Federal, é sabidamente módico. Assim, comprove a alegação relativa à necessidade de postular em juízo beneficiada pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena da inércia ou desídia implicar indeferimento do pedido em comento e, não recolhido o preparo, ser declarada a deserção. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator